Tribunal: TJSP
Processo: 1033638-77.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033638-77.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante EXTREHMA
TRANSPORTES LTDA, é apelado TRANSMODAL LOGÍSTICA EIRELI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37374
Apelação no 1033638-77.2017
Apelante: Extrhema Transportes Ltda.
Apelado: Transmodal Logística Eireli
Ação indenizatória de dano moral - terceirização de serviço -
inadimplemento parcial da autora, contratante - cobrança
direcionada pela ré à tomadora do serviço, cliente da autora -
ausência de solidariedade - ato ilícito - dano moral
configurado - ação julgada procedente - recurso provido para
esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por EXTRHEMA TRANSPORTES LTDA.
contra TRANSMODAL LOGÍSTICA EIRELI buscando indenização por
danos morais. Ao relatório de fls. 128, acrescenta-se que a ação foi julgada
improcedente, e a reconvenção procedente. Apelou a autora sustentando
que a analogia feita em relação à legislação trabalhista não se aplica à
espécie, uma vez que há lei específica sobre o tema, acrescentando que o
art. 5o-A, §§2o e 3o da Lei no 11.442/2007 preconiza a responsabilidade
solidária somente quando o subcontratado for cooperativa, transportador
autônomo de cargas, ou empresa se transporte rodoviário de carga com até
três veículos registrados no RNTRC. Alega, assim, que a ré jamais poderia
ter cobrado diretamente a empresa beneficiária do serviço, expondo a
situação de endividamento da autora à sua cliente. Pugnou pela concessão
do benefício da gratuidade processual. Com contrarrazões, subiram os
autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que o contrato de prestação de serviço foi
firmado entre autora e ré, tanto que as duplicadas foram emitidas tendo a
autora como sacada (fls. 17, 20 e 25).
Não obstante a tomadora do serviço tenha sido a empresa JTI Processadora
de Tabaco do Brasil Ltda., restou incontroverso nos autos a terceirização,
figurando a autora como intermediária.
Assim, inexistindo previsão contratual ou legal acerca da solidariedade, a
empresa beneficiária do serviço não se enquadra como devedora da
obrigação assumida exclusivamente pela autora perante a ré.
Consoante dispõe o art. 265 do Código Civil, “a solidariedade não se
presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.
À evidência, a analogia feita em relação à legislação trabalhista se mostra
descabida, uma vez que na relação jurídica de trabalho há o desiquilíbrio
entre as partes contratantes, razão pela qual se confere ao trabalhador
mecanismos com o fim de promover o equilíbrio contratual, sendo um
destes a possibilidade de se voltar contra o tomador do serviço, e não
somente contra seu empregador, para o fim de exigir o adimplemento de
obrigação trabalhista.
Tal desequilíbrio, porém, não se verifica na relação jurídica mantida entre
as partes, de sorte que a cobrança feita pela ré diretamente à empresa
tomadora do serviço, e cliente da autora, não se deu em exercício regular
de um direito.
Os e-mails que instruem a peça inaugural (fls. 37/62) demonstram a forma
contundente com que a cliente da autora foi cobrada acerca de obrigação
que não lhe cabia adimplir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A despeito de ser incontroversa a existência da dívida, inegável que a
abordagem feita diretamente à sua cliente expôs de forma negativa sua
imagem, cabendo à ré a reparação do dano decorrente do ato ilícito por ela
praticado.
O “quantum” indenitário é de difícil fixação, por envolver, não questões
objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a dor, o sofrimento, que são de
caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado o posicionamento no sentido de
que ele não tem parâmetros, e, inexistindo linhas exatas, “muito
importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não reparará a perda,
mas deverá “representar para a vítima uma satisfação igualmente moral,
ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte
o sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a
estimação levar em consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e
as condições do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha a, de certa
forma, caracterizar punição ao agente causador do dano.
Assim, diante de tais parâmetros, mostra-se razoável a da indenização em
R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra suficiente para reparar o dano e
punir o seu causador, na medida do equilíbrio legal, sem que ocorra o
indesejado locupletamento ilícito da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por oportuno, esclareça-se que a procedência da reconvenção deve ser
mantida, uma vez que não impugnada nas razões recursais.
Destarte, para esse fim, é de rigor a acolhida das razões recursais,
condenando-se a ré, também, ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como da verba honorária no importe correspondente a
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação na ação
principal, devendo a autora arcar com a verba honorária da reconvenção no
importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da respectiva
condenação.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator